Tribunal: TJSP
Processo: 2043736-97.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – agravante aduzindo existência de omissão no v. acórdão e necessidade de prequestionamento da matéria – Inexistência, contudo, de quaisquer vícios – Descabimento da pretensão de utilização do recurso para fins infringentes e de pré-questionamento – Não preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC – Embargos

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – agravante aduzindo existência de omissão no v. acórdão e necessidade de prequestionamento da matéria – Inexistência, contudo, de quaisquer vícios – Descabimento da pretensão de utilização do recurso para fins infringentes e de pré-questionamento – Não preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC – Embargos desacolhidos.